Tribunal: TJDFT
Processo: 0727051-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727051-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVID SERVULO CAMPOS AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, interposto por DAVID SERVULO CAMPOS (demandado), contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0704262-73.2020.8.07.0003, movido pela GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE (demandante), rejeitou a impugnação apresentada. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 95904889 dos autos originais): “Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, formulada pelo executado (ID 93437258), alegando que não há valores a serem pagos, uma vez que a tutela antecipatória não foi cumprida pela exequente. Requer o acolhimento da impugnação, bem como a condenação da exequente a pagar ao executado o dobro do valor pleiteado indevido e abusivo. Intimada a se manifestar, a exequente apresentou resposta (ID 95253800). Decido. Conforme o disposto no caput do art. 296 do CPC, a tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada. No caso concreto, o executado ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização c/c pedido de tutela liminar, pretendendo a reativação do plano de saúde, nas mesmas condições pré existentes ao cancelamento. A antecipação dos efeitos da tutela foi deferida (ID 58078384), determinando a manutenção do plano de saúde do executado e de todos os seus dependentes. Contudo, tendo em vista novos débitos das mensalidades referentes ao plano de saúde, a exequente suspendeu novamente a prestação de serviços hospitalares. Intimado a juntar os comprovantes de pagamento das mensalidades dos meses de fevereiro a maio de 2020, o executado limitou-se a apresentar seu comprovante de rendimentos referente ao Ano Calendário de 2019 (ID 63977720). Posteriormente, o pedido inicial fora julgado improcedente, com revogação da decisão que antecipou os efeitos da tutela (ID 83620248). Deste modo, a exequente, prejudicada pela decisão proferida, apresentou cumprimento de sentença, pretendendo o recebimento das mensalidades que deixou de receber no período da eficácia da decisão antecipatória de urgência. De acordo com o art. 302, I, do CPC, independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável. Dessa forma, uma vez não reconhecido como existente o direito ao bem da vida pretendido, a parte favorecida responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causou ao prejudicado. Por isso, ante a improcedência do pedido e revogação da decisão de antecipação dos efeitos da tutela, deve haver a recomposição do status quo ante do plano de saúde, razão pela qual não merece prosperar o pedido de condenação da exequente à devolução em dobro. Inclusive, o próprio parágrafo único do art. 302 assegura a apuração do valor dos prejuízos mediante o cumprimento de sentença. Diante do exposto, REJEITO a impugnação de ID 93437258. Preclusa esta decisão, proceda-se à pesquisa de bens do executado por meio dos sistemas Sisbajud e Infojud.” Opostos embargos de declarações, estes foram rejeitados (ID 98706159). Inconformado, o demandado recorre. Aduz que há excesso de execução, pois no v. Acórdão há tão somente a sua condenação em honorários de sucumbência, sem qualquer menção as parcelas do plano de saúde durante a antecipação de tutela, as quais estão sendo cobradas no cumprimento de sentença. Defende que a antecipação de tutela fora de obrigação de fazer, sem qualquer natureza financeira, por isso inaplicável o art. 302, do CPC. Assevera que não há dolo ou culpa do agravante na obtenção da antecipação de tutela. Pondera também que medida definida na antecipação de tutela não chegou a ser implementada. Liminarmente requer a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento do presente recurso. No mérito requer o provimento do recurso, “para reformar a r. decisão fixando o valor do título executivo judicial em R$1.000,00, nos termos do v. Acórdão da 6a Turma Cível desta Corte”. Comprovante do recolhimento do preparo no ID 28883122. É o que basta para a análise do pedido liminar. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se verifica elevada a probabilidade de provimento do recurso. Explica-se. Em princípio inexiste violação à coisa julgada o fato de a parte vencedora buscar o ressarcimento dos prejuízos advindos com o deferimento da tutela provisória, sendo certo que “a indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível”, consoante dicção do parágrafo único do art. 302 do CPC/2015. Cumpre frisar que, de uma leitura superficial dos autos de origem, a inerente a este momento incipiente, verifica-se que o recorrente, no curso da fase de conhecimento, sequer teria reportado eventual descumprimento da liminar, restando, em tese, vigente o contrato de plano de saúde, tal qual pleiteado pelo próprio recorrente, assim como à sua obrigação financeira estabelecida contratualmente. Ademais, a obrigação de indenizar a parte adversa em decorrência dos efeitos do deferimento da tutela provisória posteriormente revogada é consequência ex lege da sentença de improcedência, por isso prescindível pronunciamento judicial a esse respeito. Com efeito, o valor decorrente da tutela provisória pode e deve ser liquidado nos próprios autos em que a medida tiver sido concedida, sobretudo em prestígio aos princípios da celeridade e economia processual. Logo, em princípio, não se afere presente requisito cumulativo e imprescindível ao deferimento da liminar reclamada, sem prejuízo, porém, que o eg. colegiado, ao examinar a questão à fundo, possa chegar a entendimento diverso. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator